Tribunal: TJSP
Processo: 1006900-57.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 16564
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO FÍSICO CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso

Ementa:
VOTO No 16564
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO FÍSICO CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006900-57.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante REINALDO
JOSÉ BEZERRA DE SANTANA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-57.2018.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação no 1006900-57.2018.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Reinaldo José Bezerra de Santana
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VOTO No 16564
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE IN ITINERE
LESÃO NO
MEMBRO INFERIOR DIREITO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO
AUTOR CABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO FÍSICO CONSTATADA
NEXO CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO
DO AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA REFORMADA.
Recurso provido
Trata-se de ação acidentária movida por Reinaldo José
Bezerra de Santana em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere,
ocorrido em 16/08/2016, que lhe causou grave lesão no membro inferior direito. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio laudo a
fls. 165/180.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 185).
A sentença de fls. 218/219 julgou improcedente o pedido
inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou o vencido do
pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação buscando
a inversão do julgado (fls. 223/234). Sustenta, em essência, que a Perita Judicial atestou a
existência de sequelas no membros inferior direito, que os documentos médicos juntados
aos autos demonstram a existência de restrição parcial e permanente de sua capacidade
laborativa decorrente do acidente em questão e que o auxílio-acidente é devido, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-57.2018.8.26.0161 -Voto no
3
sua lesão seja mínima.
Contrarrazões às fls. 251/252.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito
com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir
o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a perícia
não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua
imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido em
16/08/2016, que lhe causou grave lesão no membro inferior direito.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, o qual foi reconhecido pelo Perito da apelante e permitiu a
concessão administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária ao autor até 31/01/2018
(fls. 127).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na origem
assentou que “há sequela, caracterizada por inadequada formação de calo ósseo na tíbia
e perda de partes moles da perna; é irreversível, é incurável, está estabilizada, está
consolidada, e houve esgotamento das opções terapêuticas.
Destaca-se para este caso, que a inadequada formação do
calo ósseo na perna direita e a perda de partes moles local não determinou restrição para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-57.2018.8.26.0161 -Voto no
4
função do autor, cuja maior atividade está relacionada à movimentação ativa dos
membros superiores. Nota-se que há sequela, porém a mesma não é incapacitante” (fls.
173).
Contudo, ainda que ausente a incapacidade para o trabalho, a
Perita Judicial, ao responder o quesito “e” de fls. 179, atestou a perda da força muscular do
membro lesionado, o que, consequentemente, implica na necessidade de um maior esforço
do autor para o exercício de suas atividades habituais.
Portanto, em que pese o desfecho dado pelo Juízo
monocrático, uma vez estabelecido o nexo causal, bem como diante da conclusão da
perícia oficial que constatou a demanda de maior esforço do obreiro para o exercício da
mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de trabalho, a qual
configura, à luz da legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto n.
3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no âmbito da
Previdência Social, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a reforma da
sentença de origem para julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à cessação
do auxílio-doença, ou seja, 01/02/2018 (fls. 127), conforme estatui o artigo 86, §2o, da
mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso nos
períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir a
ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-57.2018.8.26.0161 -Voto no
5
aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a
este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20/09/2017, publicado
em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do
Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do autor, para reformar a sentença e decretar a procedência do pedido, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator